Tribunal: TJMT
Processo: 0006246-62.2015.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006246-62.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIULA DE OLIVEIRA VEIGA - CPF: 922.430.452-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAINEMAR ANDRADE DE LIMA (APELADO), KAUA RODRIGO OLIVEIRA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), K. R. O. D. L. (APELANTE), FABIULA DE OLIVEIRA VEIGA - CPF: 922.430.452-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR – REVELIA – RECURSO DESPROVIDO.

No contexto dos autos, não há respaldo para a majoração dos alimentos fixados em 35% do salário mínimo vigente acrescidos de 50% de despesas extraordinárias, porque há elementos que comprovem a capacidade econômica do genitor face a sua revelia.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)

0006246-62.2015.8.11.0015

APELANTE:
K. R. O. D. L., representado por
Fabiula de Oliveira Veiga

APELADO:
Jeferson Moreira da Silva

Processo:

- Ação de Alimentos c/c Regulamentação de Visitas, Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelo interposto por
K. R. O. D. L., representado por
Fabiula de Oliveira Veiga

de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Alimentos movida contra
Jeferson Moreira da Silva
para fixar alimentos em 35% do salário mínimo, acrescidos de despesas extraordinárias.

Busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver majorado o valor dos alimentos de
35% para 50% do salário mínimo, acrescidos de despesas extraordinárias.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id. 82055972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
K. R. O. D. L., representado por Fabiula de Oliveira Veiga

de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Alimentos movida contra
Jeferson Moreira da Silva
para fixar alimentos em 35% do salário mínimo, acrescidos de despesas extraordinárias.

Cinge-se a controvérsia em saber se é cabível o pedido de majoração dos alimentos fixados em 35% acrescido de 50% de despesas extraordinárias
, hoje com 12 anos de idade (Id. 81509219).

No caso, o apelado teve
decretada sua revelia
, porquanto deixou transcorrer o prazo para contestação sem manifestação. De maneira que não há informações acerca da real situação financeira do genitor/apelado, no sentido ampliar sua capacidade contributiva. Todavia, é certo que os alimentos devem ser sempre proporcionais não só às necessidades daquele que deve recebê-los, mas também às possibilidades daquele que deve fornecê-los, conforme a regra do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

Quanto à capacidade financeira do genitor, não há informação acerca de seus rendimentos, máxima porque revel.

Sob esse enfoque, tem-se que a r. sentença recorrida ao considerar os elementos constantes e
arbitrar os alimentos em 35% do salário mínimo vigente acrescidos de 50% das despesas extraordinárias em favor do menor
não merece reparos.

De modo que, não prospera o pedido do apelante para que os alimentos sejam majorados para 50% do salário mínimo.

Nessa linha:

Alimentos. Revisão. Pensão devida pelo pai à filha menor. Pretensão de majoração da verba. Ausência de demonstração da alteração do binômio necessidade-possibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP – Apelação 1007027-57.2019.8.26.0032 – 1ª Câmara de Direito Privado – Relator Claudio Godoy – j. 03.02.2020 – p. 03.02.2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO DO ALIMENTANTE. PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR DESTINADA AOS TRÊS FILHOS MENORES DE IDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DOS ALIMENTANDOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. Caso dos autos em que os alimentos fixados na sentença – 40% do salário mínimo nacional – atendem ao binômio alimentar. Alimentante que se encontra desempregado, vivendo de “bicos”. Montante que atende às necessidades presumidas dos três alimentandos menores de idade, não tendo sido evidenciadas despesas que extrapolem o ordinário. Apelações desprovidas.(Apelação Cível, Nº 70081866659, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 30-01-2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM ALIMENTOS. RECURSO DAS DEMANDANTES. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PRESTADA PELO GENITOR. DESCABIMENTO. RECURSO DO DEMANDADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR DESTINADA ÀS FILHAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Caso dos autos em que os alimentos fixados em 40% do salário mínimo, 20% para cada filha, atendem ao binômio necessidade x possibilidade. Incapacidade de o demandando arcar com a obrigação alimentar que não restou demonstrada através do cenário probatório que se remonta aos autos, nos moldes da Conclusão n. 37 do Centro de Estudos do TJRS, mormente porque a renda comprovada nos autos data de quase cinco anos atrás. Adolescentes que, apesar das necessidades presumidas, não evidenciaram que essas extrapolam o ordinário, a ensejar maior auxílio paterno, em que pese o patamar arbitrado já se bastante diminuto. Apelações desprovidas.(Apelação Cível, Nº 70082624594, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 30-01-2020)

Assim, mantém-se o valor arbitrado na sentença de
35% do salário mínimo, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias

que, diante do quadro fático retratado, vale dizer, revelia do genitor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter os alimentos fixados em
35% do salário mínimo, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021